Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707305-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CALIANDRA DE MELO BATISTA DA SILVA, JEFFERSON JHONE DE MELO BATISTA DA SILVA, RONY ERICK MELO BATISTA DA SILVA, R. D. D. M. B. D. S., JOAO BATISTA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA LUCIA DE MELO BATISTA DA SILVA DECISÃO CALIANDRA DE MELO BATISTA DA SILVA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 181672388, autos originários) proferida na ação de inventário judicial, sob o rito do arrolamento comum, que indeferiu a gratuidade de justiça ao meeiro João Batista da Silva, in verbis: “Trata-se de INVENTÁRIO JUDICIAL, sob o rito de ARROLAMENTO COMUM (ID 178621381), em razão do óbito de MARIA LUCIA DE MELO BATISTA DA SILVA, em 15/04/2021 (certidão de óbito – ID 178247872). Do meeiro JOÃO BATISTA DA SILVA (procuração ad judicia – 178246471; documentação pessoal – ID 178246461) Dos herdeiros 1. JEFFERSON JHONE DE MELO BATISTA (procuração ad judicia – 178246471; documentação pessoal – ID 178246467) 2. RONY ERICK MELO BATISTA DA SILVA (procuração ad judicia – 178246471; certidão de casamento – ID 178246446) 3. CALIANDRA DE MELO BATISTA DA SILVA (procuração ad judicia – 178246471; documentação pessoal – 178246473) 4. RYAN DAVI DE MELO BATISTA DA SILVA (menor; procuração ad judicia – 178246471; documentação pessoal – ID 178246469) Do espólio Um imóvel: Com a Matricula n° 653, situado na Quadra 1, Conjunto B, Lote n.° 4, Setor Veredas, Brazlândia, DF. (IDs 178246460 e 178246464). Do inventariante CALANDRA DE MELO BATISTA DA SILVA – ID 17862131 Da documentação juntada aos autos CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO – ID 181273933. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – ID 181279304. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça aos herdeiros JEFFERSON, RONY, CALIANDRA e RYAN. Anote-se. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao meeiro JOÃO BATISTA, porquanto percebe rendimentos brutos de R$ 10.039,33 (ID 181279340). Fica, portanto, intimado a recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.” (id. 181672388, autos originários; grifos nossos) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor João Batista da Silva tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, por se tratar de ação de inventário, de jurisdição voluntária. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora